Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-72.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A embargante alega a existência de vício de contradição no julgado, sustentando que o colegiado, após vedar o enriquecimento sem causa e fundamentar a decisão nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrou os danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No decorrer do recurso, a embargante retoma a análise do mérito da demanda e prequestiona a matéria com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência do vício apontado (a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente examinados por este colegiado, com exposição clara e fundamentada das razões de decidir, conforme consta nos itens 7/12 da ementa.
6. Outrossim, a simples leitura do acórdão revela a coerência e harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não se verificando qualquer contradição a ser sanada
7. Por último, ressalto que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.